Tribunal: TJSP
Processo: 2132388-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO JÁ DELIBERADA NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. Fase de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO JÁ DELIBERADA NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão à suspensão do andamento processual pelo reconhecimento de repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o interesse da Caixa Econômica Federal no caso. Ausência de suspensão da tramitação dos processos pelo Pretório Excelso. Questão, ademais, já deliberada no processo de conhecimento. Preclusão geral que se dá pela coisa julgada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132388-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante CIA
EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravada VALDENICE MONTEIRO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132388-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17.044
2
Agravo de Instrumento no 2132388-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente (5a Vara Cível)
Agravante: Cia Excelsior de Seguros
Agravada: Valdenice Monteiro Dias
Voto no 17.044
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SUSPENSÃO
DA
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO JÁ DELIBERADA
NO
CURSO
DA
DEMANDA.
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. Fase de
cumprimento de sentença. Pretensão à suspensão do
andamento
processual
pelo
reconhecimento
de
repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal sobre o interesse da Caixa Econômica Federal no
caso. Ausência de suspensão da tramitação dos processos
pelo Pretório Excelso. Questão, ademais, já deliberada no
processo de conhecimento. Preclusão geral que se dá pela
coisa julgada.
Recurso não provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença de ação de indenização securitária que indeferiu
o pedido de suspensão do andamento processual. Alegou, em síntese, que o
interesse da Caixa Econômica Federal será deliberado pelo Supremo Tribunal
Federal; que procede sua pretensão recursal; e que deve ser reformada a
decisão impugnada.
Indeferido o pedido liminar, a agravada apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132388-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17.044
3
resposta.
É o relatório.
Com efeito, no RE no 827.996/PR, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a questão que envolve
o interesse da Caixa Econômica Federal nas demandas indenizatórias de
seguro habitacional.
Constou do dispositivo da decisão, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes: “Ante o exposto, diante da possível existência de
interesse jurídico da CEF, o que atrairia a competência da Justiça Federal
(art. 109, I, da CR/88), manifesto-me pela presença de matéria constitucional
e pelo reconhecimento da repercussão geral da questão suscitada, para
posterior análise do mérito no Plenário” (j. 14.09.2018).
Sucede que o Pretório Excelso não deliberou sobre a
suspensão da tramitação dos processos que versem sobre seguro habitacional,
de modo que não há qualquer empecilho para a continuidade das demandas.
Demais disso, o caso dos autos já está em fase de
cumprimento de sentença e a questão envolvendo o interesse da referida
instituição bancária nos autos por figurar como gestora do Fundo de
Compensação de Variações Salariais certamente já foi levantada, reiterada e
dirimida pelo D. Juízo.
E em definitivo, com a prolação da sentença e o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132388-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17.044
4
em julgado ocorre a preclusão das questões que foram ou não levantadas em
sede de cognição, como determina o art. 508, do atual Código de Processo
Civil: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
O Tribunal, enfim, tem reiteradamente decidido: “Agravo
de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Cumprimento
provisório de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
Inconformismo. Descabimento. Competência da Justiça Estadual. Matéria já
apreciada. Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas
ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça
Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1011).
Inexistência de determinação de suspensão dos processos pendentes que
versem sobre a mesma questão. Decisão mantida. Recurso improvido” (Agr.
Instr. n. 2259166-81.2019.8.26.0000, rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva
Leme Filho, j. 23.05.2020).
Mantém-se, assim, a decisão recorrida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR